Tribunal: TJMT
Processo: 0008047-75.2017.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008047-75.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Katiana Araujo dos Santos (VÍTIMA), GERVAZ LUIZ DO LAGO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANA ARAÚJO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERVAZ LUIZ DO LAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO ALIADO AO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CULPABILIDADE CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DO TIPO PENAL – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a absolvição com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a ocorrência do delito, mormente pelas provas orais, aliadas ao laudo pericial que comprova a lesão corporal perpetrada.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do réu ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008047-75.2017.8.11.0004

APELANTE: GERVAZ LUIZ DO LAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
GERVAZ LUIZ DO LAGO
em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico tipificado no art. 129, § 9º do CP (id. 129344283, p. 158).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa de
GERVAZ LUIZ DO LAGO
interpôs recurso de apelação criminal, requerendo a sua absolvição do crime de lesão corporal no âmbito doméstico com fundamento no art. 386, VII do CPP. Alternativamente, pleiteia a exclusão da negativação da culpabilidade ou a readequação do
quantum
de aumento, eis que houve elevação desproporcional na fixação da pena basilar (id. 129344294).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau (id. 129344301).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 130155150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERVAZ LUIZ DO LAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Gervaz Luiz do Lago

em razão da condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º do CP).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“No dia 20 de maio de 2.017, por volta de 20:30 horas, no interior da residência localizada na Rua Xibiu, s/n.º, em frente a Igreja Assembleia de Deus, Bairro Nova Jerusalém, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Gervaz Luiz do Lago, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua convivente Katiana Araújo dos Santos, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões (doc. anexo).

Segundo apurado, o denunciado Gervaz Luiz do Lago e a vítima Katiana Araújo dos Santos, à época dos fatos, mantinham relacionamento amoroso há aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo que deste relacionamento tiveram 01 (uma) filha.

Na data e horário supracitados, o denunciado e a vítima conversavam sobre uma viagem que pretendiam fazer, quando o denunciado deu início a uma discussão e, exaltado, pegou uma faca que estava sobre a mesa e foi na direção da vítima, desferindo-lhe três facadas que atingiram as regiões do pescoço, da barriga e do punho, causando lesões superficiais, consoante laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões em anexo”.

Quanto à autoria, não obstante a defesa sustente não haver elementos a fundamentar o édito condenatório, uma vez que a exordial acusatória tinha como elemento probante as declarações da vítima em sede policial, e não houve confirmação dos fatos em juízo pela vítima, o argumento de que tudo não passou de mero desentendimento não merece prosperar.

Da análise dos autos verifica-se que a materialidade resta
consubstanciada pelo Auto de prisão em flagrante delito (id. 129344283, p. 04), Boletim de ocorrência (id. 129344283, p. 20), além do Laudo de exame de corpo de delito (id. 129344283, p. 66).

Da mesma forma, a autoria sobressai indene de dúvidas ante as provas encartadas aos autos.

O laudo de exame de corpo de delito da vítima descreve a presença de lesões contusas, apontando

lesões superficiais nas regiões da carotidiana direita, mesogastrica e punho esquerdo
.

O réu Gervaz Luiz do Lago, na fase policial e judicial, negou a prática do delito.

A vítima
Katiana Araújo dos Santos,
ao ser ouvida em sede de inquérito policial
(id. 129344283, p. 09)
,
relatou que no dia dos fatos estavam ingerindo bebida alcoólica e ao chegarem à sua residência e
“
antes de deitar ficaram conversando sobre a viagem que iriam fazer para a cidade de Ponte Branca, para realizar um trabalho de serralheiro, quando sem mais nem menos começou uma discussão entre os dois, e em seguida GERVAZ, foi até uma mesa que fica no mesmo ambiente em que os colchões estavam e pegou uma faca bem pequena não sabendo se de "mesa ou normal mesmo" e partiu para cima da declarante; Que a declarante então começou a gritar por socorro; Que ao tentar se defender pondo o braço esquerdo na frente foi atinngida não punho, no dedo mínimo direito e ainda na barriga, locais lesionados; Que foi socorrida por dona LUIZA PEREIRA, madrasta de GERVAZ, a qual interviu, momento em que a declarante passou por debaixo das pernas de dona LUIZA e saiu correndo até a igreja; Que dona LUIZA: pegou as crianças e saiu correndo até a igreja (...)”
sic.

Em novo depoimento, perante a autoridade policial (id. 129344283, p. 34), a vítima alterou a versão apresentada, afirmando que no dia dos fatos estava com muita raiva do acusado, tendo inventado que ele tinha lhe desferido os golpes de faca. Disse, ainda, que as lesões apresentadas teriam sido causadas pela cerca de arame farpado que cercava a propriedade.

Em Juízo, manteve a segunda versão apresentada na fase policial.

Por sua vez, a informante Luiza Pereira do Vale, madrasta de Gervaz, em Juízo ratificou seu depoimento prestado na fase policial (id. 129344283, p. 36), afirmando que ao ouvir o choro dos filhos da vítima, se deslocou até o galpão em que eles estavam dormindo, momento em visualizou o acusado em cima da vítima, com uma faca nas mãos. Disse ainda que Katiana
“segurava os braços dele e ao ver a declarante disse: "TIA, NÃO DEIXE O GERVAZ ME MATAR"; QUE a declarante pediu pelo amor de Deus que GERVAZ não fizesse tal coisa e saiu a procura de ajuda na igreja que fica em frente a sua residência; QUE chegando lá, a irmã NEIVA ligou para a Polícia Militar; QUE logo em seguida, KATIANA chegou na igreja, dizendo que tinha conseguido se desvencilhar de GERVAZ desferindo um chute nos órgãos genitais dele; QUE KATIANA disse na presença da irmãs NEIVA e ELIZANGELA (...)”
sic.

A testemunha Elisângela Maria Alves Rodrigues e o Policial Militar, ao serem ouvidos na fase judicial, ratificou a versão apresentada pela informante Luiza.

Observa-se que o depoimento prestado em juízo pela informante
Luiza Pereira do Vale
resta em consonância com o conjunto probatório, estando evidenciada a prática de lesões corporais praticada pelo apelante, eis que aliada ao Laudo de exame de corpo de delito da vítima, a qual apontou lesões superficiais nas regiões da carotidiana direita, mesogastrica e punho esquerdo
.

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo, corroboradas por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa pleiteia a readequação da pena basilar.

No caso dos autos, o magistrado aumentou a pena-base em 01 (um) mês, em razão da culpabilidade, fundamentando a sua decisão na quantidade de golpes de arma branca.

Nada obstante, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, embora a fundamentação acerca da quantidade de facadas seja idônea, ao meu ver, a conduta do acusado não ultrapassou os limites da norma penal.

Dessa maneira, redimensiono a pena-base de todos os delitos, para o mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas e, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para afastar a negativação da culpabilidade e fixar a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022